Tribunal: TJMT
Processo: 0031518-69.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031518-69.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANCLE DANTAS DE SOUSA - CPF: 879.230.501-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANCLÉ DANTAS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT,
E 40, V, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSPORTE INTERESTADUAL – 362 KG (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS QUILOS) DE MACONHA – PENA-BASE FIXADA EM 3 (TRÊS) ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL E ADEQUADA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PENA DEFINITIVA EM 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – REGIME MENOS GRAVOSO – INADMISSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO -
RECURSO IMPROVIDO, E
M CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, sobretudo porque o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

O aumento da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal, em razão da enorme quantidade de droga envolvida na empreitada criminosa –
413 tabletes de maconha, com peso total de 362.525 Kg

(trezentos e sessenta e dois quilogramas e quinhentos e vinte e cinco gramas)
, é idôneo e se mostra proporcional e adequado.

A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

Com a pena definitiva do apelante estabelecida em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantém-se o
regime inicial fechado disposto na sentença, face à quantidade da pena, à reincidência e à presença de circunstância judicial desfavorável
, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0031518-69.2018.8.11.0042

APELANTE: SANCLÉ DANTAS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Sanclé Dantas de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal cód. 540059, julgou procedente a denúncia para condená-lo a
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 930 (novecentos e trinta) dias,
pela prática do delito previsto nos arts. 33,
caput
,
e 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, ID. 56264958 e 56264959, insurgiu-se em relação à dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi fixada de forma exacerbada e
“que é incapaz de arcar com a pena de multa, uma vez que sempre foi assistido pela Defensoria Pública.”
(
sic
) Requereu: (I) a redução da pena-base em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, (II) a redução da pena de multa e (III) a readequação do regime de cumprimento de pena, para o semiaberto

Em contrarrazões, ID. 56264963 e 56264964, o Ministério Público pleiteou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo,
ID. 57564978.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANCLÉ DANTAS DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese: (I) a redução da pena-base; (II) a redução da pena de multa e (III) a modificação do regime de cumprimento de pena.

I - Redução da pena-base

Inicialmente, importante registrar o fato delituoso narrado na denúncia:

“(...) Nos autos do Inquérito Policial, no dia 12 de agosto de 2018, por volta das 12h, na Rodovia BR 364, nesta cidade, o denunciado Sanclé Dantas de Souza foi preso em flagrante transportando 413 (quatrocentos e treze) tabletes de maconha, com massa de 362,525 kg (trezentos e sessenta e dois quilogramas e quinhentos e vinte e cinco gramas), droga esta advinda de outro Estado da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar no. 3.14.2018.46787-01, fls. 22/24-IP.

De acordo com o que foi apurado, ao procederem diligências, os investigadores de polícia da DRE obtiveram informações de que um veículo Ford Ka transportaria grande quantidade de droga vinda do Estado de Mato Grosso do Sul com destino à Cuiabá.

À razão disso, os policiais rodoviários federais visualizaram o veículo Ford Ka, placas HTQ6384 transitando pela Rodovia BR 364, próximo ao posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, momento em que realizaram a abordagem do denunciado.

Em continuidade, os agentes rodoviários efetuaram cautelosa vistoria veicular, alcançando apreender 413 (quatrocentos e treze) tabletes de maconha, com massa de 362,525 kg (trezentos e sessenta e dois quilogramas e quinhentos e vinte e cinco gramas), armazenados no interior de duas malas, as quais encontravam-se no banco traseiro, e ainda nas laterais do porta-malas do automóvel.

Entrevistado informalmente, o denunciado admitiu que pegou os tabletes de droga na cidade de Coronel Sapucaia/MS com a alcunha ‘Pará’, e levaria até Cuiabá/MT, sendo que receberia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo serviço.

Diante das apreensões, o denunciado foi encaminhado à delegacia, onde confessou o crime. Perante a autoridade policial, o denunciado admitiu o transporte interestadual da droga, afirmando que foi para Mato Grosso do Sul buscar os tabletes de maconha, permaneceu naquele Estado pelo período de 10 (dias) até que o veículo fosse preparado para o transporte. Disse que receberia a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela incumbência. Por fim, alegou que não sabe informar o nome do indivíduo que lhe entregou o veículo.

A folha de antecedentes do denunciado demonstra que ele ostenta condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado (Código 14884, perante a Vara Única de São José dos Quatro Marcos) (...).”
(
sic
ID.
56262451)

Pois bem, o magistrado fixou a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, consignando o que se segue:

“
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 362.525kg (trezentos e sessenta e dois quilogramas e quinhentos e vinte e cinco gramas) de MACONHA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

‘A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06’ (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: ‘TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA’ – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

‘Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida’ (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base.

Com relação à reincidência do condenado, em razão de possuir uma condenação pelo crime de homicídio qualificado nos autos de n°. 40/2007 – extrato de fls. 145, friso que a mesma será valorada na segunda fase, a fim de evitar ‘bis in idem’.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.” (sic)

Com efeito, ainda que se considere o menor poder lesivo da droga encontrada (maconha), houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade de drogas –
413 tabletes de maconha, com peso total de 362.525kg

(trezentos e sessenta e dois quilogramas e quinhentos e vinte e cinco gramas)
, diante da gravidade concreta da conduta do apelante, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

O legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e adequada ao fato praticado.

É evidente que, quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior potencial lesivo à sociedade, a exigir que a resposta penal seja correspondente ao crime praticado.

O aumento da pena-base em 3 ou 4 anos acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de entorpecente, é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça proporcional e adequado, sobretudo porque o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

Destaco os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 231 KG DE MACONHA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE SER EXAGERADA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A grande quantidade de entorpecente apreendida (cerca de 231 kg de maconha) justifica a elevação da pena-base em 4 anos acima do piso mínimo, tal como feito na sentença.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 576.537/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, e, no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

No caso dos autos, a majoração de 3 anos mostra-se razoável, considerando, sobretudo, a culpabilidade do réu e a gravidade do fato, em virtude da quantidade e natureza das drogas apreendidas (364,40 quilogramas de maconha) e os limites, mínimo e máximo, da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 402.409/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 20/02/2018) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MAIOR AUMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO. MENOR REDUÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. CONCLUSÃO JUSTIFICADA. REVOLTIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA PARA AFASTAR TAL RESULTADO. RAZÕES DE INADMISSÃO HÍGIDAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM FULCRO NA ALÍNEA A. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O aumento operado na primeira fase de dosimetria, 3 anos e 4 meses, considerando a quantidade de droga apreendida 179,4kg de maconha, não se mostra desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito constante do art. 33 da Lei 11.343/06, que prevê pena reclusiva de 5 a 15 anos, bem como porque, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06, fundamentado em fator que deve preponderar sobre as vetoriais dispostas no art. 59 do Código Penal.

(...)

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 819.554/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017) (sem grifo no original)

Nesse contexto, os fundamentos adotados pelo juiz de origem são concretos e justificam a fixação da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, tendo em vista a enorme quantidade da droga envolvida na empreitada criminosa - 362,525 Kg de maconha.

Na 2a fase, a magistrada compensou integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e transformou a pena-base em provisória.

Na 3a fase, ausentes causas de diminuição de pena. Reconhecida a
causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, elevou-se a pena provisória em 1/6 (um sexto), resultando em uma pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa.

II – Redução da pena de multa

Não assiste razão o pleito de redução da pena de multa dada à hipossuficiência do apelante, porquanto foi escorreitamente estabelecida, dentro dos parâmetros legais, encontrando-se adequada e proporcional a pena privativa de liberdade aplicada.

A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição hipossuficiente financeira do réu.

Ademais, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

III – Regime de cumprimento de pena

Com a pena definitiva do apelante estabelecida em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantém-se o
regime inicial fechado disposto na sentença, face à quantidade da pena, à reincidência e à presença de circunstância judicial desfavorável
, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020